Tribunal: TJMT
Processo: 1018189-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1018189-65.2019.8.11.00000
RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S.A.; CAIXA SEGURADORA S.A.; BRADESCO SEGUROS S.A.; SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: MARILICE GONÇLINA DAS NEVES CUNHA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especial e Extraordinário interpostos por ITAÚ SEGUROS S.A.; CAIXA SEGURADORA S.A.; BRADESCO SEGUROS S.A.; SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 42796973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO. É da competência da Justiça Estadual o julgamento das Ações que tratam de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário além de não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), não existindo, portanto, interesse da Caixa Econômica Federal.”. (Agravo de Instrumento n. 1018189-65.2019.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – J. 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 46142979).
As Seguradoras recorrentes alegam a necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a existência de repercussão geral do Tema 1.011.
Os Recursos são tempestivos, Ids n. 49564456 e n. 49682965 e devidamente preparados conforme certidões de Ids. n. 49631996; n. 49648954; n. 49648955; n. 49648956; n. 49648960 e n. 49648963.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões Ids n. 52213475 e n. 52213478.
Em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), determinou-se o retorno dos atos à Câmara de origem, para a verificação de um possível juízo de retratação e, considerando, que matéria aqui debatida está intrinsecamente ligada àquela discutida no Recurso Extraordinário, este recurso, permaneceu aguardando o retorno dos autos (ID 53326484).
Com efeito, ao exercer o juízo de retratação, a Câmara de origem prolatou novo acórdão, reformando o posicionamento anteriormente adotado para consignar (ID 57678983):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – DECISÃO DE MÉRITO PELO STF DO TEMA 1011 – DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PREJUDICADO.
Declarada a competência da Justiça Federal no julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela Justiça Estadual.”
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto dos recursos, uma vez que houve a retratação do acórdão e os Recorrentes, apesar de intimados, não interpuseram novo recurso, tampouco ratificaram os termos daquele já interposto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI